Tribunal: TJPA
Processo: 0009112-16.2018.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009112-16.2018.8.14.0060

APELANTE: JAQUELINE LINHARES COELHO TAKAMATSU

APELADO: MUNICIPIO DE TOME-ACU

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0009112-16.2018.8.14.0060

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU

AGRAVANTE:
JAQUELINE LINHARES COELHO TAKAMATSU

ADVOGADAS: GESSICA LOREN BAIA GOMES – OAB/PA N. 28.345 e MÁRCIA GISELLY COSTA DE OLIVEIRA – OAB/PA N. 19.442

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU

PROCURADOR MUNICIPAL: JUNIOR ALVES COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR REPOSIÇÃO DE PERDAS SALARIAIS. REVISÃO GERAL ANUAL (ART. 37, X, DA CF/88). OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO. TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 19 (RE 565.089). AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À INDENIZAÇÃO POR MORA LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Jaqueline Linhares Coelho Takamatsu contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia se cinge à pretensão de indenização por perdas salariais decorrentes da ausência de revisão geral anual prevista no art. 37, X, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 19 (RE 565.089), fixou que o Poder Judiciário não possui competência estabelecer a concessão de revisões gerais anuais, nem para fixar indenizações pela sua ausência, cabendo ao Chefe do Executivo o dever de fundamentar a impossibilidade de fazê-lo;

4. A concessão de indenização equivalente ao índice inflacionário configura via transversa para o reajuste de vencimentos, o que encontra óbice intransponível na Súmula Vinculante nº 37 do STF, por violar o princípio da separação de poderes.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O Poder Judiciário não possui competência para impor ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei de revisão geral anual prevista no art. 37, X, da Constituição Federal de 1988, nem para determinar a compensação pecuniária por perdas inflacionárias. 2. É vedado ao Poder Judiciário a fixação de indenização relativa à perdas salariais decorrente da ausência de projeto de lei de revisão anual dos rendimentos de servidores municipais, sob risco de violação à Súmula Vinculante n°37 ”

__________

Dispositivos relevantes citados: art. 37, X da Constituição Federal

Jurisprudência relevante citada: Tema 19/STF; Súmula Vinculante n° 37

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por JAQUELINE LINHARES COELHO TAKAMATSU contra a decisão monocrática (Id. 30552422) que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Tomé Açu, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Reposição de Perdas Salariais ajuizada por si contra o MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇÚ, sob o entendimento de ausência de direito à percepção de reajuste salarial pela ausência de revisão geral anual de vencimentos (Id. 24206258).

Alegou a agravante, em suas razões recursais (Id. 31264852), que a omissão estatal na implementação da revisão geral anual (art. 37, X, CF) configura ato ilícito passível de reparação, pugnando pela reforma da decisão para que o Município seja condenado ao pagamento de indenização correspondente às perdas inflacionárias.

Sem contrarrazões (Id. 33435675).

O Ministério Público absteve-se de se manifestar nos autos, ante à falta de interesse que a justificasse (Id. 33638545).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

A controvérsia recursal se cinge à pretensão de indenização por perdas salariais decorrentes da ausência de revisão geral anual prevista no art.
37, X, da Constituição Federal
.

Não assiste razão ao agravante.

De início, ressalvo que o STF, ao julgar o Tema 19 firmou o entendimento de que: “
O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”.

Portanto, a omissão estatal, embora constatada, não se transmuda em responsabilidade civil objetiva para fins de indenização. A revisão geral anual não é de concessão automática e sua ausência não gera um "crédito" indenizável ao servidor, pois a Constituição conferiu ao Chefe do Executivo a exclusividade da iniciativa legislativa, devendo este justificar a impossibilidade de fazê-lo com base em critérios técnicos e fiscais.

Além disso, a pretensão indenizatória da parte autora esbarra na redação da Súmula Vinculante n° 377, que prevê:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

No caso, pretensão da autora de obter "reposição de perdas" via judicial confronta diretamente tal entendimento, uma vez que busca de maneira indireta a majoração de seus vencimentos através de indenização.

Sobre o tema:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO JUDICIAL DE REAJUSTE. OMISSÃO DO CHEFE DO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por servidor público municipal em face de sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização contra o Município de Breves. O autor alegou omissão do ente municipal em promover a revisão geral anual prevista no art. 37, X, da CF/1988, o que teria ocasionado a corrosão inflacionária de seus vencimentos, hoje equivalentes ao salário-mínimo. Pleiteou a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais dos últimos cinco anos, além do reajuste para restaurar o patamar remuneratório de 14,2% acima do salário-mínimo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão do Chefe do Poder Executivo municipal em promover a revisão geral anual dos vencimentos autoriza a intervenção do Judiciário para impor o reajuste ou condenar ao pagamento de indenização; e (ii) estabelecer se o servidor faz jus à recomposição do valor originalmente superior ao salário-mínimo, por meio de decisão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 37, X, da Constituição Federal assegura a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas condiciona sua efetivação à edição de lei específica, de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, não permitindo reajuste automático por via judicial.
4
. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565089 (Tema 19 da Repercussão Geral), firmou a tese de que a omissão do Poder Executivo no envio de projeto de lei para revisão geral anual não gera direito subjetivo à indenização.
5.
Também segundo o STF, no julgamento do Tema 624, é vedado ao Poder Judiciário determinar ao Executivo o encaminhamento de projeto de lei para promover a revisão geral anual, tampouco fixar índice de correção, sob pena de violação à separação dos Poderes.
6.
A revisão geral anual, por sua reduzida densidade normativa, depende de critérios técnicos, disponibilidade orçamentária e análise discricionária do Executivo, inviabilizando sua imposição judicial
. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará acompanha o entendimento do STF, reafirmando a impossibilidade de se reconhecer judicialmente reajuste ou indenização a servidor público municipal por ausência de revisão geral anual. 8. A invocação do princípio da irredutibilidade salarial não afasta a exigência constitucional de iniciativa legislativa específica e não autoriza a recomposição judicial da remuneração por equiparação a padrão anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A omissão do Chefe do Executivo em propor lei de revisão geral anual não gera direito à indenização nem autoriza a imposição judicial de reajuste. 2. A revisão geral anual prevista no art. 37, X, da CF/1988 depende de lei específica e não pode ser suprida pelo Poder Judiciário. 3. É vedado ao Judiciário fixar índice de correção ou impor reajustes salariais com base em patamar anterior de remuneração
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X e XV; CPC, art. 487, I.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008528-36.2017.8.14.0010 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2025) – Grifei.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE ANUAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO PARA AUMENTAR VENCIMENTOS COM BASE EM ISONOMIA. POSSIBILIDADE DE DECISÃO SINGULAR PELO RELATOR. REGIMENTO INTERNO DO TJPA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça e Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado do Pará – SINDOJUS/PA contra decisão monocrática que negara provimento à Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedente Ação Ordinária Declaratória de Direito à Revisão Geral Anual da remuneração dos servidores, cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada contra o Estado do Pará. O agravante sustenta que não houve pedido de aumento, mas de revisão geral anual nos termos do art. 37, X, da CF/1988, e que a decisão monocrática violaria o devido processo legal ao ser proferida com base em jurisprudência supostamente inexistente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade do julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante; (ii) determinar se há direito subjetivo à revisão geral anual da remuneração de servidores públicos, com fixação judicial de índice, à luz do art. 37, X, da Constituição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O julgamento monocrático, com base em jurisprudência dominante, é compatível com o art. 932, VIII, do CPC/2015, desde que observado o art. 133 do Regimento Interno do TJPA, sendo uma faculdade legítima do relator que visa à celeridade e à economia processual. 4.
A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, em especial a Súmula Vinculante nº 37, veda ao Poder Judiciário fixar ou majorar vencimentos de servidores públicos, ainda que sob o fundamento de revisão geral anual
. 5.
A concessão da revisão geral anual exige lei específica, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 37, X, da CF/1988, não cabendo ao Judiciário suprir omissão legislativa ou fixar índices de correção. 6.A tese firmada pelo STF nos Temas 19 e 624 de repercussão geral reconhece que a omissão do Executivo quanto à revisão não gera direito subjetivo à indenização, nem permite a determinação judicial para envio de projeto de lei ou aplicação de índice.
7.O Agravo Interno não apresenta argumentos novos ou relevantes que justifiquem a reforma da decisão agravada, reproduzindo fundamentos já analisados e rejeitados na decisão monocrática. 8.O pedido subsidiário de prequestionamento resta atendido, pois a decisão enfrentou expressamente os dispositivos constitucionais e legais invocados, permitindo eventual interposição de recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.O julgamento monocrático é legítimo quando fundado em jurisprudência dominante, conforme previsão do art. 932, VIII, do CPC/2015 e do Regimento Interno do TJPA. 2.
A revisão geral anual da remuneração de servidores públicos depende de lei específica, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, sendo vedada sua fixação pelo Poder Judiciário. 3.A omissão do Executivo quanto à revisão anual não gera direito subjetivo à indenização nem autoriza a fixação judicial de índice de reajuste, nos termos dos Temas 19 e 624 da repercussão geral do STF.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC/2015, art. 932, VIII; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, RE 565.089/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 25.08.2011 (Tema 19); STF, RE 843.112/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 11.06.2020 (Tema 624); TJPA, AC nº 0115180-71.2015.8.14.0067, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 22.11.2021; TJPA, AC nº 0821561-89.2019.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 15.02.2024. ACÓRDÃO
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805903-93.2017.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025) – Grifei.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/03/2026